Tribunal: STF
Processo: RE 93363
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
- PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS PARA SEU
CONHECIMENTO PRELIMINAR.
NÃO SE PODENDO TER COMO MALTRATADO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE
JUSTO PREÇO SE O V. ACÓRDÃO RECORRIDO CONCEDEU PARCIALMENTE O
MANDADO DE SEGURANÇA PARA QUE O JUIZ SOMENTE DECIDISSE SOBRE O VALOR
DO DEPOSITO, PARA EFEITO DE IMISSAO PROVISORIA DE POSSE, DEPOIS DE
APRESENTADO, PELO PERITO JUDICIAL, O LAUDO DE ARBITRAMENTO E, A PAR
DISSO, SE OS DOIS ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO, EM RESPALDO DO
EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NA LETRA "D" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL
(ART-119, III), NÃO PODEM SER CONSIDERADOS, OU POR NÃO SER OFICIAL
OU AUTORIZADO O REPOSITORIO JURISPRUDENCIAL QUE O PUBLICOU (BOLETIM
ADCOAS) E O OUTRO POR NÃO TER ATENDIDO AO REQUISITO PREVISTO NO
ART-305 DO ENTÃO VIGENTE RI/STF, INCABIVEL O CONHECIMENTO DO APELO
ÚLTIMO, AO SUPORTE DESSE SEGUNDO PRECEITO CONSTITUCIONAL (LETRA
"D"), COMO JA NÃO O PUDERA SER PELA LETRA "A".
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.